Tribunal: TJSP
Processo: 1510157-57.2021.8.26.0604
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Nulidade – Suposta ausência de apreciação de tese defensiva – Sentença que analisou todas as circunstâncias aduzidas – Nulidade rejeitada
Verificando-se que a decisão atacada, ao analisar a prova, apreciou, ao menos implicitamente, as circunstâncias e argumentos trazidos pela defesa, inexiste nulidade.

Apelação – Direito de recorrer em liberdade – Pedido formulado no próprio recurso de

Ementa:
Nulidade – Suposta ausência de apreciação de tese defensiva – Sentença que analisou todas as circunstâncias aduzidas – Nulidade rejeitada
Verificando-se que a decisão atacada, ao analisar a prova, apreciou, ao menos implicitamente, as circunstâncias e argumentos trazidos pela defesa, inexiste nulidade.

Apelação – Direito de recorrer em liberdade – Pedido formulado no próprio recurso de apelação – Entendimento
O pedido do réu para poder apelar em liberdade que venha formulado no próprio termo de recurso, restará evidentemente prejudicado, uma vez já estar sendo deliberado a respeito da própria apelação.

Posse irregular de arma de fogo de uso permitido – Apreensão de arma de fogo de uso permitido no interior da residência – Tipo penal de perigo abstrato - Entendimento do art. 12 da Lei n. 10.826/2003
A apreensão de arma de fogo de uso permitido desacompanhada da respectiva munição não afasta a realização do tipo penal de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, uma vez que a potencialidade lesiva do objeto deve ser aferida de modo abstrato. Basta, assim, para o reconhecimento do crime o simples fato de o agente ter sido flagrado ocultando e mantendo aludida arma sob sua guarda, sendo irrelevante a circunstância de estar ela acompanhada ou não da correspondente munição.

Tráfico de entorpecentes – Agente flagrado trazendo consigo, para fins de tráfico, 175g de maconha – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.

Tráfico de entorpecentes – Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda – Pretendida desclassificação para porte de entorpecentes (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – Descabimento
Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aquele de "trazer consigo". Provado o dolo genérico de traficar, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não cabe a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06, se for observado que as demais circunstâncias que cercaram a prisão do acusado dão conta da caracterização do tráfico de entorpecentes.

Cálculo da Pena – Tráfico de Entorpecentes – Exacerbação da pena-base seguindo os critérios norteadores previstos no art. 42 da Lei n. 11.343/06, em razão da quantidade e a variedade do entorpecente apreendido – Admissibilidade
Nos casos de tráfico de entorpecentes (art. 33, da Lei n. 11.343/06) é perfeitamente admissível a elevação da pena-base com base 'na variedade e variedade mais nociva do tóxico apreendido, nos termos do art. 42 da Lei de Tóxicos.